Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702896-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: A. M. D. O. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, apresentado por AURELIANO MERCÊS DE OLIVEIRA ROMA (Processo de no 0711735-26.2024.8.07.0018), deferiu a expedição de requisitórios quanto às parcelas incontroversas dos autos. O cumprimento de sentença se refere à terceira parcela do reajuste elencado na Lei de no 5.184/2013, a contar de 1o de novembro de 2015, com pagamento retroativo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o título executado é inexigível. Complementa que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Tece argumentos quanto à falta de dotação orçamentária para implementação do reajuste. Aduz que a expedição do precatório ou de requisição de pequeno valor só é autorizada mediante parcela incontroversa, na forma do entendimento lançado por meio do Tema de Repercussão Geral de no 28 do STF. Afirma que deve ocorrer o cancelamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0749196-86.2024.8.07.0000, que analisa a questão sobre a legitimidade ativa da parte exequente. Ao final, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia seja reformada a decisão para que não haja a expedição de precatórios. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O cumprimento individual de Sentença Coletiva movido pela parte agravada tem por objeto a sentença da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. Naquele processo coletivo, o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste (ID 3525017 da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante no que tange à alegada inviabilidade do prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. No caso, não há inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo o § 4o do art. 535 do CPC/2015, a parte não impugnada do débito poderá ser objeto de cumprimento de sentença: "A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. " Ora, de acordo com o artigo transcrito, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a Tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Na situação sob exame, verifica-se que a impugnação dada pelo DF foi rejeitada e as partes foram ouvidas perante o Juízo de Primeiro Grau quanto aos valores executados. Com efeito, quando da impugnação ao cumprimento de sentença, o DF informou que o valor encontrado pela parte agravada/exequente seria maior que o importe encontrado pelo DF/agravante/executado, na quantia de R$6.964,79 (ID no 207844910/origem). Logo, o montante confessado pelo Distrito Federal revela o valor incontroverso do cumprimento de sentença, apto, assim, a ser executado por meio dos requisitórios cabíveis. Vale registrar que o AI de n° 0749196-86.2024.8.07.0000 informado pelo DF nada se relacionada diretamente com o presente agravo de instrumento. Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido: Acórdão 1682262, 07371105420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. / Acórdão 1723769, 07103408720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador